Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO ATENDIDO. RETENÇÃO INDEVIDA.
I. Na esteira do julgamento do Recurso Especial 1.599.511/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador o pagamento da comissão de corretagem, desde que atendidos os princípios da informação e da transparência.
II. Recurso conhecido e desprovido.